Tribunal: TJMT
Processo: 1000846-07.2022.8.11.0047
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000846-07.2022.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FELIPE CORDEIRO RIBEIRO - CPF: 060.400.401-06 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE – REJEITADA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – PARCIALMENTE ACOLHIDA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SÚMULA 297/STJ – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA CONTRATAÇÃO – ATENDIMENTO AO ART. 5º DA CIRCULAR Nº 3.432/2009 DO BANCO CENTRAL – COBRANÇAS LÍCITAS – SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO – RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se configura ofensa ao princípio da
dialeticidad
e
se as razões do recurso abordam suficientemente os aspectos nos quais se pretende a reforma da sentença, com a apresentação dos fundamentos fático-jurídicos que sustentam a irresignação.

2. A alteração das teses e pedido em sede recursal configura inovação, vedada em nosso ordenamento jurídico.

3. Não obstante as alegações daquela que demanda na condição de consumidor, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia (artigo 373, I do CPC).

4. Havendo comprovação da contratação e legalidade da cobrança, inexiste ato ilícito e, portanto, não há que se falar em indenização por dano moral e repetição de indébito.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FELIPE CORDEIRO RIBEIRO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU-MT
que, nos autos da
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS

nº
1000846-07.2022.8.11.0047
, ajuizada em desfavor de CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S. A., que julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou a parte apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 20% do valor atualizado da causa, mas restou suspensa a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
Houveram cobranças ilegais e excessivas pela parte apelada “
[...]como a exemplo dos juros de mora, serviços, seguro, IOF e multa contratual, despesas do emitente, dentre outros [...]
”; e

2)
“
[...]o Autor foi “obrigado” a assumir o pagamento para que seu contrato de financiamento junto ao banco Réu fosse aprovado, sendo informado pelo preposto da agência que intermediou o negócio que tal valor corresponderia ‘IOF, Taxa avaliação de bem, registro de contrato e seguros’[...]”
.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida “
e assim caracterizando abusiva as cláusulas constantes no contrato celebrado entre as partes, bem como pela sua devolução em dobro
”.

Contrarrazões Recursais no ID. 211468684, pugnando pelo não conhecimento do recurso em decorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade e em decorrência de inovação recursal, bem como, subsidiariamente, a manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a parte apelada que “
não enfrentou os fundamentos do decreto de improcedência da ação sobre à inexistência de cobrança dos encargos apontados na exordial
”.

É cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, de modo que o princípio da dialeticidade prescreve a necessidade de a parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte apelante apresentou claramente seus argumentos contra a sentença. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da
dialeticidade
.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

VOTO – PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES – INOVAÇÃO RECURSAL

Em relação à tese recursal de cobrança indevida de comissão de permanência, IOF, “CAP PARCIAL PREMIÁVEL”,
etc
, como essas questões não foram apreciadas pelo togado singular, não podem ser analisadas nesta instância superior, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: (grifamos)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO OCULTO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO –
INOVAÇÃO DE PEDIDO – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE
– DANOS MORAIS – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO KM – SUCESSIVOS INGRESSOS NA OFICINA DA CONCESSIONÁRIA – CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

A alteração do pedido em sede recursal, configura inovação, vedada em nosso ordenamento jurídico.

Os danos morais decorrem do fato de o consumidor ter de suportar os ônus decorrentes da aquisição de veículo zero quilômetro defeituoso, tendo que reiteradas vezes ser desprovido da posse do bem para o seu conserto e, ainda, tendo que lidar com a ineficácia dos meios empregados para a correção do problema.

(N.U 1036282-50.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 08/04/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DO EMPRÉSTIMO PESSOAL – ASSINATURAS IDÊNTICAS - RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE NA COBRANÇA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – TESE RECURSAL DE LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO E PERDA DO OBJETO –
INOVAÇÃO - QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA RECURSAL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

(N.U 1002617-65.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024)

Frise-se que no presente caso, não há qualquer demonstração de força maior que justifique a apresentação de novos fatos e teses, não se enquadrando, portanto, na hipótese do art. 1.014 do CPC.

Diante disso,
não conheço dessa parte do recurso.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Alega a parte Apelante que haveriam cobranças excessivas e abusivas em relação a comissão de permanência, “‘IOF, tarifa de cadastro, registro de contrato, seguro prestamista, ‘Cap Parcial Premiável’”, bem como taxas de juros acima da média do mercado.

Pois bem.

No mérito, o recurso não comporta acolhimento.

Como se sabe, o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Todavia, embora a Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores em razão da sua hipossuficiência, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

No caso, embora a Apelante alegue que a Apelada tenha realizados cobranças excessivas e ilegais, deixou de indicar adequadamente quais cobranças seriam essas.

Em verdade, conforme se depreende dos autos e destacado na sentença, a parte apelada comprova que, diferentemente do alegado pelo Requerente/Apelante, não se trata de contrato bancário de financiamento de veículo, mas sim de contrato de adesão à grupo de Consórcio no qual, após a contemplação da cota, houve alienação fiduciária do bem adquirido com o intuito de se garantir o pagamento das parcelas restantes,
in verbis:

Pois bem, é importante fazer um esclarecimento acerca do contrato celebrado entre as partes, que em muito difere daqueles que usualmente pactuados e garantidos por alienação fiduciária.

É que as partes não celebraram contrato de financiamento, no qual há empréstimo de dinheiro para aquisição de bem, mediante a cobrança de juros pelo capital disponibilizado. Em verdade, o autor adquiriu uma cota de grupo de consórcio gerido pelo requerido e que, após a contemplação, o bem adquirido foi dado em alienação fiduciária ao autor como garantia do pagamento do restante do saldo devedor do consórcio.

Nessa linha, não há que se falar em taxa de juros remuneratórios e capitalização mensal destes a ser cobrada pelo Banco requerido, já que o consórcio não admite esse tipo de encargo. A atividade da administradora de consórcios se restringe à gestão de negócios do grupo consorcial, que subsiste por seus próprios recursos e aplicações.

Os encargos pagos pela requerente se consubstanciam em taxa de administração, fundo de reserva, seguro e porcentagem mensal de acordo com o valor do crédito.

Assim, não há nulidade da alienação fiduciária, pois todos os encargos estão previstos no contrato de Id. n. 95661830. Dessa forma, é totalmente impertinente a discussão acerca da cobrança de juros remuneratórios e sua capitalização, pois são incompatíveis com a natureza do pacto havido entre as partes, nem mesmo os demais encargos discutidos são característicos do contrato entabulado, não estando sequer descritos.

Igualmente, não se visualiza nos documentos dos autos qualquer cobrança indevida referente a tarifa de cadastro e registro de contrato.

Por fim, em relação à alegação de que seria indevida a cobrança do seguro prestamista, entendo que tal pleito não merece guarida. Isso porque a contratação do seguro coletivo e o percentual a ser pago por ele constaram expressamente previstos no contrato pactuado entre as partes, atendendo plenamente o que dispõe o
art. 5º da Circular nº 3.432/2009 do Banco Central, o qual prevê que no contrato de participação do grupo de consórcio, devem estar expressas as condições da operação, bem como de forma clara e explícita os direitos e os deveres das partes,
in verbis
:

Art. 5º No contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, devem estar expressas as condições da operação de consórcio, bem como, de forma clara e explícita, os direitos e os deveres das partes contratantes, consubstanciados e aplicáveis a cada cota observadas as disposições da Lei nº 11.795, de 8 de outubro de 2008, devendo dele constar, no mínimo: [...]

VII - as obrigações financeiras do consorciado, inclusive aquelas que vierem a ser estabelecidas em decorrência de:

a) contratação de seguro;

Assim sendo, a parte ré, ora Apelada, em consonância com o art. 373, II, do CPC, demonstrou a regularidade da contratação e da cobrança. Com efeito, por não constatar qualquer abusividade no referido encargo e a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há que se falar de ato ilícito, não sendo cabível, portanto, indenização por dano moral e qualquer repetição do indébito. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PARTE AUTORA ALEGA QUITAÇÃO DO DÉBITO – JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM

A CONTRATAÇÃO E O REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA – LIBERAÇÃO DO VALORES REMANESCENTES NA CONTA DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA – PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 373, I CPC – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).

Assim, tendo o banco comprovado a contratação do empréstimo pela parte autora e, ainda, a renegociação da dívida pela mesma, caberia a esta o ônus de comprovar a integralidade do seu pagamento ou desconstituir a prova produzida, o que não restou evidenciado nos autos, razão pela qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora para portabilidade/quitação de obrigações/mútuos anteriores, bem como o crédito da diferença em sua conta, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.” (N.U 1046852-61.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022).

(N.U 1036446-64.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA –

SAQUE EFETUADO PELA AUTORA – DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO, E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, E COMPROVANTE DE TED – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a contratação do mútuo pelo Banco Apelante, há reparos a serem feitos na sentença, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas na aposentadoria do consumidor.

Considerando as provas de contratação de empréstimo consignado e do refinanciamento de dívida anterior com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, e o comprovante de transferência do numerário para a conta corrente da Apelada, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular do seu direito. Sentença reformada. Recurso do Banco provido.

Honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

(N.U 1010628-27.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Consoante disposto no § 11 do art. 85 do CPC, deixo de majorar os honorários em razão de já ter sido condenada, em sentença, ao teto previsto §2º do mesmo artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024